Tribunal: TJSP
Processo: 1502611-97.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Apelação criminal. Nova dosimetria da pena em observância ao determinado pelo C. STJ. Afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Pena recalculada em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso.